Tribunal: TJDFT
Processo: 0716414-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716414-31.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LINA DE JESUS VIEIRA OLIVEIRA RECORRIDO: CARLOS ROBERTO DE TOLEDO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico podem estar sujeitos à execução ressalvado os considerados absolutamente impenhoráveis. 2. O imóvel utilizado como residência do devedor é considerado bem de família e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90. 3. Tratando-se de bem de propriedade de fiador em contrato de reconhecimento de dívida, a regra da impenhorabilidade de bem de família deve ser excepcionada (art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90). Precedentes. 4. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990, e 37 da Lei 10.741/2003, insurgindo-se contra a penhora de bem de família, argumentando que, além de ser pessoa idosa que necessita de moradia digna, restou decidido pelo STF, em sede de repercussão geral, não ser possível a penhora de bem de família de fiador em contrato de locação comercial. Invoca divergência jurisprudencial nesses aspectos colacionando ementa de julgado do TJPR a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade ao artigo 6o da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial, notadamente a ofensa ao direito constitucional à moradia. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1822033/PR (Tema 1.091), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "Penhorabilidade (ou não) do bem de família de propriedade do fiador dado em garantia em contrato de locação comercial", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990 e 37 da Lei 10.741/2003. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial (RE 1307334/SP – Tema 1127), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRETAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017